Tribunal: TJES
Processo: 5026858-38.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026858-38.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: LORENZO RODRIGUES MENDEZ
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5026858-38.2025.8.08.0024

RECORRENTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RECORRIDO:
LORENZO RODRIGUES MENDEZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO OCULTO EM PRODUTO DURÁVEL. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por fabricante de eletrônicos contra sentença que julgou procedentes os pedidos de restituição de valor pago (R$ 8.948,90), reembolso de despesas de transporte (R$ 150,00) e indenização por danos morais (R$ 1.500,00) em virtude de defeito em televisor (vício oculto). A recorrente alega ausência de responsabilidade por estar o produto fora do prazo de garantia contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a fabricante responde por vício oculto surgido após o término da garantia contratual, mas dentro do prazo de vida útil estimada do bem; e (ii) se a negativa de solução administrativa e a privação do uso de bem durável configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor é objetiva e pautada na teoria do risco da atividade, conforme art. 14 do CDC.

O critério para aferição de vício oculto em produtos duráveis deve considerar a vida útil do bem, e não apenas o prazo de garantia contratual; no caso, um televisor de alto valor com expectativa de durabilidade de 22 anos que apresenta falha na placa principal em pouco mais de 4 anos configura quebra da legítima expectativa do consumidor.

O dano moral está configurado pela desídia da empresa em resolver o problema na via administrativa, privando o consumidor de bem essencial ao lazer e informação, superando o mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"O fornecedor responde por vício oculto de produto durável que se manifesta após o término da garantia contratual, desde que o defeito ocorra dentro do prazo de vida útil do bem e não decorra de uso inadequado".

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VIII, 14 e 18;

Lei nº 10.406/2002 (CC), arts. 186, 389, 397, 405, 406 e 927;

CF/1988, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Turmas Recursais, Enunciado nº 11 e Enunciado nº 32;

STJ, Súmula nº 362.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
LORENZO RODRIGUES MENDEZ
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos autorais (ID 17829442) nos termos do dispositivo a seguir:
“
Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, nos autos da ação indenizatória proposta por ALICE SAMPAIO PELISSARI PAVAN, em face da sentença de primeiro grau proferida, que assim decidiu:
Ante o exposto,
ACOLHO
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de
CONDENAR
a LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, a pagar LORENZO RODRIGUES MENDEZ, o valor de: a. R$ 8.948,90 (oito mil novecentos e quarenta e oito reais e noventa centavos), a título de danos materiais, com correção monetária desde a data do desembolso, em 05/06/2021, pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. b. R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a título de danos materiais, com correção monetária desde a data do desembolso, em 15/07/2025, pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. c. R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.
FACULTO
à Requerida LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, o recolhimento do produto viciado na residência autoral, no prazo de 10 (dez) dias, após o comprovado cumprimento das condenações impostas, sem qualquer ônus para a parte Requerente, que deverá franquear o acesso da Requerida para a providência. Vencido o prazo, sem qualquer diligência da Requerida, poderá a parte autora dar a destinação que melhor lhe aprouver ao bem.”.

Em sede recursal (ID 17829443), a recorrente sustenta, em suma, ausência de responsabilidade da fabricante em razão do produto estar fora da garantia contratual, inexistência de falha na prestação dos serviços, ausência de ato ilícito e do dever de indenizar pelos danos materiais e morais, pugnando pela reforma da sentença com a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente a redução do
quantum
indenizatório a título de indenização por dano moral.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 17829446).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Após análise detida do caderno processual, entendo
irretocável o comando sentencial
.

O caso em questão caracteriza relação de consumo patente entre as partes, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, conforme acertadamente determinado pelo juízo de origem.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é objetivo, que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (Art. 14, CDC)

Com acerto decidiu a Juíza sentenciante ao analisar o quadro fático-probatório. É imperioso registrar que, de fato, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a ausência de falha na prestação de serviços.

Comungo desse entendimento, pois verifico que a parte recorrida adquiriu, em 05/06/2021, um
televisor de 65 polegadas, modelo OLED65CXPSA
, no valor de R$ 8.948,90 (ID 17828865). No entanto, o referido produto apresentou problemas técnicos após aproximadamente 4 anos e um mês de uso (IDs 17828867, 17828869, 17828871 e 17828870), ou seja, ultrapassado o período da garantia de 01 anos.

Sob essa ótica, a análise do vício oculto deve pautar-se no critério da vida útil do bem. A aquisição de um produto durável, como no caso de um televisor, gera no consumidor a legítima expectativa de que o equipamento funcione por um período razoável, condizente com sua natureza e valor de mercado. Assim, o surgimento de um defeito em tempo inferior à durabilidade esperada para um eletrônico desse porte configura quebra de confiança e atrai a responsabilidade do fornecedor, independentemente do término da garantia contratual.

O autor logrou êxito em demonstrar que o bem possui estimativa de vida útil de cerca de 22 anos, segundo propaganda feita pela própria marca. O defeito apontado – falha na placa principal – não condiz com a propaganda do produto de alto valor agregado, considerando, ainda, a ausência de qualquer indício de que o mesmo tenha sido submetido a uso exagerado ou em condições impróprias, situações que afetam a sua durabilidade.

Dessa forma, não obstante tenha expirado o prazo de garantia, por se tratar de produto durável, resta caracterizado o vício oculto diante da expectativa de vida útil do bem adquirido. Nesse contexto, as razões recursais demonstram mero inconformismo da parte com a sentença objurgada, não merecendo guarida a pretensão de reforma. A falha na prestação de serviço caracteriza-se pela negligência quanto ao reduzido tempo de uso do produto e à ocorrência de vício oculto, o que atrai o dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos (Arts. 186 e 927 do Código Civil c/c Arts. 7º e 14 do CDC).

Em suma, presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva — conduta, nexo de causalidade e dano —, a parte autora deve ser contemplada com a restituição do valor pago pelo produto, conforme pleiteado subsidiariamente, bem como o reembolso das despesas com o transporte do televisor (R$ 150,00), nos exatos termos deferidos na sentença.

Sem maiores delongas, não assiste razão à recorrente, uma vez que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade de sua conduta (Art. 373, II, do CPC), restando configurados o nexo de causalidade e o prejuízo ao consumidor.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo que a condenação deve ser mantida. A questão poderia ter sido facilmente resolvida na via administrativa; todavia, a negativa da requerida em solucionar o vício gerou transtornos que superam o limite do tolerável.

Embora o mero descumprimento contratual, por si só, não caracterize dano moral, a hipótese revela uma inadmissível displicência. O consumidor, após efetuar o pagamento, viu-se privado de um equipamento essencial ao lazer e à informação no lar, permanecendo sem o produto e sem o reembolso do valor despendido. Tal situação envolve a frustração da legítima confiança depositada na marca, pela qual o autor optou esperando qualidade e durabilidade. Essa resistência em solucionar o problema, somada à privação de um bem útil no cotidiano doméstico, gera uma indignação que justifica a reparação, não podendo o Judiciário tratar com indiferença tamanha desídia perante o consumidor.

Quanto ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é adequado e proporcional. O montante apresenta-se justo para compensar o transtorno sofrido, sem configurar enriquecimento indevido, e atende ao caráter pedagógico da medida, induzindo a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES, que autoriza a revisão do valor apenas quando exorbitante ou irrisório, o que não se verifica no caso em tela.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)